Tribunal: TJSP
Processo: 2315843-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Nulidade de citação e justiça gratuita. Pronunciamento judicial de primeiro grau sem cunho decisório. Artigos 203, § 3o, e 1.001, ambos do CPC. Falta de interesse recursal do réu configurada. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.